Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710050-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE, MARIA CUSTODIA MACHADO RIBEIRO, MARIA DAS DORES DE ARAUJO, MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA, MARIA DE LOURDES CASTELO BRANCO, MARIA DE NAZARE RUFINO DE MATTOS, MARIA DO CARMO DE DEUS ALVES, MARIA DO CARMO SORCI DIAS SCHER, MARIA ELIANE FERREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE E OUTROS contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709889-76.2021.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação do ente distrital. Ante a sucumbência, condenou os exequentes ao pagamento de honorários de R$ 2.000,00. Os agravantes deixaram de recolher o preparo recursal e, em razão disso, foram intimados a efetuar o recolhimento, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (ID 34114503). O despacho foi devidamente publicado (ID 34176206), não tendo havido manifestação dos agravantes, conforme certidão de ID 34694822. É o relato do necessário. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, tendo que acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Desse modo, por não preencher requisito extrínseco de admissibilidade (recurso deserto), resta inviabilizado o seu conhecimento, consoante dispõe o art. 1.007 do Instrumento Processual, in verbis: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator